Tribunal: TJMT
Processo: 0005784-42.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005784-42.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LETICIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.316.046-28 (EMBARGANTE), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LUZIVALDO PIRES DE SOUZA - CPF: 340.616.901-59 (EMBARGANTE), NELSON RODRIGUEZ TEIXEIRA - CPF: 328.232.319-00 (EMBARGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0005784-42.2014.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Letícia Ferreira de Souza e outro

Embargado:

Nelson Rodrigues Teixeira

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0005784-42.2014.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Letícia Ferreira de Souza e outro

Embargado:
Nelson Rodrigues Teixeira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Letícia Ferreira de Souza e outro em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0005784-42.2014.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso quanto à possibilidade de aplicação da regra disposta no art. 1.013, §3o, do CPC, afeta a teoria da causa madura, tendo partido de premissa equivocada, uma vez que o feito se encontra em condições de julgamento imediato, devendo a r. sentença ser reformada para julgar a demanda totalmente procedente.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 135657672), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0005784-42.2014.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Letícia Ferreira de Souza e outro

Embargado:
Nelson Rodrigues Teixeira

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignados, os apelantes arguem, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o réu apresentou documentos novos nos autos, com a indicação de fatos supervenientes afetos a sua inadimplência, que influíram diretamente no julgamento da demanda, dos quais não foram intimados para manifestação, restando evidente a nulidade do julgamento, por afronta ao quanto disposto nos arts. 10, 139, 436 e 437, todos do CPC
.

Com razão.
In casu, pelo que se denota dos autos, a r. sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pelos autores, ora apelantes, se baseou nos documentos novos apresentados pelo réu, ora apelado, em 05.03.2020, que supostamente comprovam a ausência de mora contratual, pois, demonstram que o imóvel objeto da lide foi desmembrado da área maior, passando a fazer parte da matrícula n. 1.386, do CRI da Comarca de Itaúba/MT, estando o mesmo devidamente georreferenciado e certificado pelo INCRA, com registro em nome do vendedor, ante a extinção do condomínio até então existente, podendo ser escriturado a qualquer momento pelos compradores.

Entretanto, basta uma simples leitura dos autos para se verificar que a referida petição, acompanhada dos documentos novos alhures, foi apresentada após a instrução processual, não sendo determinada a intimação dos autores, ora apelantes, para a devida manifestação.

Assim, com a devida vênia, não se pode fechar os olhos diante do ocorrido, mormente pelo fato de que após a apresentação da petição, acompanhada dos documentos mencionados, o MM. Juiz proferiu a r. sentença que julgou improcedente o feito, face a inexistência de mora contratual.

À vista disso, é de clareza solar que os autores, ora apelantes, não tiveram outra oportunidade de suscitar a nulidade alegada, sendo este o momento processual oportuno
.

Sendo assim, de acordo com o que preconiza o art. 437, §1o, do CPC, “Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.”, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Certamente, a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito de manifestação, ainda mais estando a sentença estritamente fundamentada em tais documentos, sendo de clareza solar que o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida que se impõe ao caso.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, confira, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA QUE SE BASEIA NESTA PROVA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 398 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – DECISUM ANULADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da juntada de documentos, após a contestação e que influenciam no julgamento do litígio, deve ser dada vista à parte contrária (art. 398 do CPC). A inobservância dessa regra impõe o reconhecimento da nulidade do julgado por cerceamento de defesa
.” (RAC n. 55.111/2014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.10.2014 – negritei)

“AÇÃO ANULATÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – ART. 398, CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 398, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.” (RAC n. 0003026-12.2005.8.11.0046, minha relatoria, j. 08.06.2016 – negritei)

“DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1o, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 437, §1o, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.” (RAC n. 1003500-24.2018.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, pois, não oportunizou vista dos documentos novos à parte adversa, dando ensejo, reafirmo, a nulidade do ato sentencial.

Isso porque, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, na espécie, há documentação que sequer foi impugnada pela parte contrária.

Por outro lado, a meu ver, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, vez que não há certeza quanto à validade dos documentos contidos nos autos, ante a ausência do contraditório, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3o, do CPC
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar vindicada
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a impugnação dos documentos novos juntados pelo réu, para somente depois o MM Juiz julgar a demanda como entender de direito.”
(id. 134276189 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que os embargantes defendam que o v. acórdão foi omisso quanto à possibilidade de aplicação da regra disposta no art. 1.013, §3o, do CPC, tendo partido de premissa equivocada, uma vez que o feito se encontra em condições de ser revolvido de imediato, o certo é que a causa não está madura para julgamento, vez que não há certeza quanto à validade dos documentos contidos nos autos, ante a ausência do contraditório, não sendo possível aplicar a regra processual alhures, cabendo ainda, análise do condutor da demanda na instância de origem.

Digo isso, porque os próprios recorrentes defenderam a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o recorrido apresentou documentos novos nos autos, com a indicação de fatos supervenientes afetos a sua inadimplência, que influíram diretamente no julgamento da demanda, dos quais não foram intimados para manifestação, motivo pelo qual é totalmente incoerente o pleito de aplicação da teoria da causa madura, mormente pelo fato de ser necessário o contraditório, reafirmo.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022